Tribunal: TJMT
Processo: 1005711-15.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005711-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Aquisição, Veículos, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS - CPF: 036.173.061-60 (ADVOGADO), HERNANDES PEREIRA DE SOUZA - CPF: 169.493.152-87 (AGRAVANTE), REGESCAP AUTO CENTER LTDA - EPP - CNPJ: 00.303.156/0002-22 (AGRAVADO), JOAO HELDER CARLOTO - CPF: 703.826.621-72 (AGRAVADO), ALINO CESAR DE MAGALHAES - CPF: 007.352.001-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
***

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. RETENÇÃO DE VEÍCULO POR OFICINA MECÂNICA. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu pedido de tutela de urgência para busca e apreensão de veículo GM/Meriva Maxx, retido por oficina mecânica após realização de reparos não autorizados. A cobrança imposta ao autor ultrapassa o valor do bem e decorre de suposta substituição integral do motor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência recursal, à luz do art. 300 do CPC, em situação que envolve retenção indevida de bem móvel por prestador de serviço, à guisa de garantia de crédito.

III. Razões de decidir

3. Ainda que haja controvérsia quanto à autorização dos serviços, a jurisprudência pacífica do STJ e desta Corte veda a retenção do bem como forma de compelir o consumidor ao pagamento de dívida, mesmo quando fundada em suposta prestação legítima. 4. A probabilidade do direito decorre da prova documental de propriedade do bem, enquanto o perigo de dano é evidente na privação de uso do veículo e na sua possível depreciação. 5. A medida é reversível, pois eventual crédito dos agravados poderá ser buscado por ação própria, não se justificando a retenção extrajudicial do automóvel.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:
"1. É vedada a retenção de veículo por oficina mecânica como meio de cobrança extrajudicial de dívida, mesmo em caso de inadimplemento. 2. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é cabível a concessão de tutela de urgência recursal para autorizar a imediata restituição do bem ao legítimo proprietário."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 1.019, I; CDC, art. 42.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI no 1001368-15.2021.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria P. de Carvalho, j. 04.05.2021; TJPR, RI no 0015319-80.2022.8.16.0045, Rel. Juíza Letícia Zétola Portes, j. 23.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
HERNANDES PEREIRA DE SOUZA
contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Busca e Apreensão c/c Obrigação de Fazer, Indenização por Perdas e Danos e Tutela Provisória de Urgência no 1005711-15.2025.8.11.0000, ajuizada em face de
REGESCAP AUTO CENTER LTDA – EPP
e
JOÃO HELDER CARLOTO
.

A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência para busca e apreensão de veículo, sob o fundamento da suposta ausência de perigo de dano, bem como da alegada demora do agravante em acionar o Judiciário.

Sustenta o agravante que, em dezembro de 2023, seu filho encaminhou o veículo a uma oficina mecânica para realização de reparos simples no radiador, no valor de R$ 1.900,00, devidamente quitado. Ocorre que, após o falecimento do filho, ocorrido em janeiro de 2024, ao tentar reaver o automóvel, o agravante foi surpreendido com a exigência de pagamento adicional no montante de R$ 20.000,00, correspondente a serviços não autorizados, inclusive a substituição completa do motor — valor este equivalente ao preço de mercado do próprio veículo.

Alega que a retenção do bem, na hipótese dos autos, configura exercício arbitrário das próprias razões, vedado pelo ordenamento jurídico, especialmente pelo art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, havendo, portanto, fundamento jurídico para o pleito.

Defende estarem presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, haja vista a probabilidade do direito, evidenciada pela documentação que comprova a propriedade do automóvel, e o perigo de dano, consubstanciado na depreciação progressiva do bem, bem como na continuidade da incidência de encargos, como multas e tributos, em nome do agravante.

Assevera, ainda, a ausência de risco de irreversibilidade da medida, uma vez que os agravados poderão buscar eventual ressarcimento por meio das vias judiciais cabíveis, não sendo necessária a retenção indevida do bem para tanto.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 271443371).

Foram apresentadas contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 279976360).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme anteriormente relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
HERNANDES PEREIRA DE SOUZA
contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de busca e apreensão cumulada com obrigação de fazer e indenização por perdas e danos.

A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência para apreensão do veículo, sob o fundamento da ausência de perigo de dano, bem como da suposta demora injustificada do autor em acionar o Poder Judiciário.

O recurso objetiva a reforma da decisão interlocutória que indeferiu a medida liminar requerida para assegurar a imediata restituição do automóvel GM/Meriva Maxx, de propriedade do agravante, atualmente retido pela oficina mecânica REGESCAP AUTO CENTER LTDA – EPP. Alega o recorrente que a posse do bem, pelos agravados, é ilegítima, mantida com base em cobrança excessiva por serviço não autorizado, o que configuraria exercício irregular de autotutela. Sustenta estarem presentes os requisitos estabelecidos no art. 300 do Código de Processo Civil – probabilidade do direito e perigo de dano –, requerendo, por conseguinte, a concessão de efeito ativo ao recurso, com a consequente autorização para apreensão imediata do veículo.

No caso em exame, verifica-se que a demanda originária foi ajuizada por Hernandes Pereira de Souza em face da referida oficina mecânica, em virtude da alegada retenção indevida do veículo. Conforme relatado, em dezembro de 2023, o filho do autor conduziu o automóvel ao estabelecimento após apresentar falha mecânica durante viagem. O reparo inicial foi orçado em R$ 1.900,00, quantia que teria sido quitada diretamente pelo filho. Todavia, após o falecimento deste, ocorrido em janeiro de 2024, o autor tentou reaver o veículo e foi surpreendido com a cobrança de R$ 20.000,00, referente à suposta substituição integral do motor, realizada sem sua anuência.

Desde então, o veículo permanece retido pela empresa requerida, sem apresentação de orçamento prévio ou consentimento do proprietário, o que, segundo o autor, configura prática abusiva, em afronta ao Código de Defesa do Consumidor.

De início, importa esclarecer que a análise do presente agravo restringe-se ao exame do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, especialmente quanto à presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, deve ser concedida a tutela provisória de urgência quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Outrossim, nos moldes do art. 1.019, inciso I, do referido diploma legal, cabe ao relator, ao apreciar o pedido de tutela recursal, verificar a presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do risco de dano grave ou de difícil reparação.

Ressalte-se, por oportuno, que não se nega à empresa o direito à devida contraprestação pelos serviços eventualmente prestados, desde que devidamente comprovados, mediante dilação probatória. Contudo, ainda que haja controvérsias acerca da autorização para a realização dos serviços mecânicos, cuja verificação demanda instrução adequada, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a oficina mecânica, mesmo que tenha autorização do proprietário, não detém o direito de reter o veículo em razão do inadimplemento do pagamento.

É nesse sentido que tem se posicionado este sodalício.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS – PEDIDO REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM SEDE DE RECONVENÇÃO - BUSCA E APREENSÃO DO BEM - MEDIDA LIMINAR - CONCESSÃO - PRESENÇA REQUISITOS – REPAROS NO VEÍCULO TRATOR - RETENÇÃO DO BEM MÓVEL PELA OFICINA MECÂNICA - CONDICIONAMENTO AO PAGAMENTO – RECURSO PROVIDO. Configura exercício ilícito da autotutela a retenção de veículo para compelir o proprietário ao pagamento de dívida decorrente de reparos realizados no bem. A ausência de pagamento do preço pelos serviços prestados não autoriza a retenção do bem por parte do prestador dos serviços. (TJ-MT 10013681520218110000 MT, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 04/05/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2021)

Assim também tem se posicionado a jurisprudência pátria:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OFICINA MECÂNICA QUE REALIZA REPAROS EM VEÍCULO, COM AUTORIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO. RETENÇÃO DO BEM POR FALTA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VEÍCULO QUE RESTOU RETIDO INDEVIDAMENTE POR TEMPO SUPERIOR A 2 (DOIS) ANOS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (TJPR – 0015319-80.2022.8.16.0045, Arapongas, Rel. Juíza Letícia Zétola Portes, Julgamento em 23/09/2024, 3a Turma Recursal, Publicação em 23/09/2024)

No caso concreto, destaca-se ainda que quem procurou inicialmente os serviços da oficina foi o filho do agravante — já falecido —, e não o próprio autor, legítimo proprietário do bem.

Dessa forma, verifico a presença dos requisitos autorizadores à concessão da tutela de urgência recursal, nos termos do art. 300 do CPC: a probabilidade do direito, o perigo de dano e a reversibilidade do provimento.

A probabilidade do direito encontra-se evidenciada pela documentação constante dos autos, uma vez que o autor anexou cópias do certificado de registro e licenciamento do veículo, dossiê do veículo extraído do DETRAN (Id. 271005888), documentos que geram presunção suficiente de propriedade.

O perigo de dano também resta demonstrado, ante a privação do uso do automóvel, o que, por si só, caracteriza situação de prejuízo concreto e imediato, sobretudo considerando que se trata de bem de utilidade cotidiana.

Quanto à reversibilidade da medida, esta se mostra plenamente possível, haja vista que a restituição do bem ao autor não impede que os agravados, caso entendam possuir crédito decorrente de eventual prestação de serviços, ajuízem a respectiva ação de cobrança, na via própria e com os meios legais cabíveis.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO PARA DEFERIR
o pedido de tutela de urgência recursal, a fim de
autorizar
a imediata apreensão e restituição do veículo GM/Meriva Maxx, cor prata, placa HAM-8940, Renavam 00834099365, ao agravante, devendo ser expedido o competente mandado, a ser cumprido por Oficial de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025